Tribunal: STF
Processo: ARE 1431096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE RÉ VISANDO À REFORMA INTEGRAL DO JULGADO.



    1. Prescrição de fundo de direito afastada - A abertura de requerimento administrativo suspende a prescrição, voltando a transcorrer o prazo com a finalização do procedimento, seja por seu indeferimento ou pagamento, como prevê em seu art. 4º, o Decreto nº 20.910/32. 1.1. Não restou demonstrado nos autos que a Municipalidade tenha se pronunciado sobre o processo administrativo nº 2012.00721-1, eis que ainda constava movimentação do processo administrativo, com situação ativa, em 07/12/2016.



    2. Condenação da Municipalidade ao pagamento do valor de R$ 1.199,04, referente à adicional de tempo de serviço (ATS), observada a prescrição quinquenal.



    3. O Autor ingressou no serviço público, sob o regime celetista, em 01/04/1985, tendo optado pelo Regime Jurídico Único em agosto de 1994



    4. O benefício em debate foi instituído pela Lei Complementar nº 796/99, que versa sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Miracema.



    5. Com a extinção do vínculo celetista e a sua conversão para o regime estatutário, o Autor passou a ser regido pelas disposições da Lei Complementar nº 796/99, eis que titular de vantagens de natureza estatutária nela instituídas.



    6. Não se controverte que a Lei Municipal nº 545/94, que tornou possível a opção pelo regime estatutário, foi declarada inconstitucional pelo Órgão Especial desta e. Corte, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0019832- 73.2007.8.19.0000.



    7. No Processo Administrativo nº 2012.00721-1, no qual o Autor pleiteou o pagamento dos valores retroativos referentes ao ATS, há planilha de cálculos, elaborada pela Auditoria Contábil da Controladoria Geral do Município, apontando a existência de valores a serem pagos ao Apelado a este título. 7.1. Consta no referido documento que já “houve correção do ATS do servidor no mês de Abril/2010”, o que denota que o Apelante reconhece o Apelado como servidor, inclusive com direito à percepção do adicional por tempo de serviço. 7.2. Os contracheques colacionados demonstram que o Autor aufere os quinquênios aqui debatidos, de modo que não há como prevalecer a defesa recursal no sentido de que os valores retroativos, devidamente reconhecidos administrativamente, não devem ser pagos em razão da forma como o Apelado ingressou no serviço público.



    8. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 do ADCT; 37, inciso II e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente